Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708893-26.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o apelante praticou o crime de estelionato, pois, mediante ardil, induziu em erro o frentista e obteve vantagem ilícita ao abastecer o seu carro em um posto de gasolina e se evadir do local sem efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do combustível. 2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se o princípio da insignificância, quando comprovado que o réu possui diversas condenações criminais com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, tudo a revelar que o delito em apuração não é um episódio isolado na sua vida. 3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que, no caso, não há fundamentação concreta para o acréscimo da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada a cada circunstância judicial considerada desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022)*. Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012